Tribunal: TJBA
Processo: 8002835-64.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002835-64.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANDERLEY OLIVEIRA SENA Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO (OAB:BA40944-A) APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI (OAB:SP184546-A), JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS (OAB:BA40182-A), MARCELY DE SOUZA OLIVEIRA LIMA (OAB:BA76559-A), BRICIA RODRIGUES ROCHA COTRIM (OAB:BA72527-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da adesão a contrato de consórcio para aquisição de veículo. O autor alegou ter sido induzido a erro por promessa de contemplação imediata, que não se concretizou, e pleiteou devolução integral e imediata dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a validade do contrato, afastou a alegação de propaganda enganosa e determinou a restituição somente ao final do grupo, conforme art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente; (iii) determinar se há responsabilidade civil das rés por danos morais decorrentes da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do Apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por provas robustas, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC. Todavia, o contrato celebrado é de consórcio, modalidade distinta de financiamento, regida pela Lei nº 11.795/2008, a qual não garante contemplação imediata. A prova documental constante nos autos — notadamente a proposta de adesão ao grupo de consórcio e o controle de qualidade — explicita, de forma clara e destacada, a inexistência de comercialização de cotas contempladas, o que afasta a alegação de erro ou promessa enganosa. A alegação de promessa verbal de contemplação não se sustenta diante da ausência de provas contundentes e da contradição com o conteúdo dos documentos firmados pelo Apelante, desonerando as Apeladas de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O STJ firmou o entendimento (REsp 1.119.300/RS) de que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, com deduções contratuais válidas. Tal regra visa à preservação do sistema de autofinanciamento e ao equilíbrio do grupo. A cobrança de taxa de administração e demais encargos previstos no contrato está amparada na legislação e na jurisprudência consolidada, conforme Súmula 538 do STJ. O descumprimento contratual alegado não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de conduta abusiva ou violação de direitos da personalidade. O Apelante não demonstrou prejuízo extrapatrimonial grave que justificasse a reparação pleiteada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 138, 186 e 171, II; CPC, arts. 99, § 3º, 100 e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, III, 6º, VIII, 14 e 37, § 1º; Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, § 2º, 22 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 958); STJ, REsp nº 1111270/PR; STJ, Reclamação nº 16.390/BA; TJ-PE, AC 0025572-84.2021.8.17.2810, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 27.11.2024; TJ-PB, AC 0801069-08.2021.8.15.0001, Rel. Des. José Ricardo Porto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002835-64.2023.8.05.0271, em que figuram como APELANTE: VANDERLEY OLIVEIRA SENA e como APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, GG ASSESSORIA DE VENDAS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora